Tribunal: TJDFT
Processo: 0036276-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AGENTES PÚBLICOS. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO. PRECEDENTE DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DEVER DE RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. LIMITES. PARÂMETROS. A segunda parte do § 5o, do artigo 37, da Constituição Federal, determina a imprescritibilidade das ações judiciais manejadas pelo Estado a fim de ressarcir o erário em face do dano causado por agente público no exercício da função pública. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Precedente do Supremo Tribunal Federal. A sentença proferida em ação de ressarcimento ao erário, fundada nas irregularidades praticadas por agentes públicos, apuradas em processo de Tomada de Contas Especial, oriundo do Tribunal de Contas da União, não padece de nulidade, porquanto os atos de improbidade administrativa praticados foram previamente averiguados, implicando na constatação de que os agentes públicos envolvidos no ajuste são responsáveis pelos prejuízos suportados pelo erário, nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. Se os agentes públicos adotaram condutas que causaram danos ao erário, praticando atos de improbidade administrativa, devem ser condenados a recompor o patrimônio público lesado. Os limites mínimo e máximo dos honorários são diretrizes para sua fixação; porém, não devem ser seguidos, quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de valoração deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a reduzida complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste TJDFT e do STJ.